Tribunal: TJDFT
Processo: 0001458-52.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001458-52.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARNALDO RIBEIRO DE FREITAS, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atenção ao requerimento IDs 24381071/24381076, aguarde-se a comunicação proveniente do juízo da execução, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019. 2. Sem prejuízo, intimem-se, por publicação, todos os sucessores do credor ARNALDO RIBEIRO DE FREITAS, indicados na petição ID 24381071, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem contas bancárias de suas titularidades, pois, após a partilha do crédito, eles não podem mais ser representados pela inventariante do credor falecido e, por essa razão, receberão diretamente seu quinhão. 3. Após, intime-se, por meio postal, o cessionário SERPAUL HOTEIS E TURISMO S/A (CNPJ: 00.700.690/0001-91), cuja conta caucionada está relacionada no ID 8183224 - Pág. 22, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente dados bancários de sua titularidade para transferência do crédito que lhe é devido. No mesmo prazo, deverá apresentar: a) atos constitutivos; b) procuração atualizada outorgada a advogado; c) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; d) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; e) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e f) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios